Tribunal: TJES
Processo: 5003324-12.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003324-12.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELMA LUCIA MIRANDA DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença (id. 22205013) que julgou improcedente a pretensão deduzida, sob o argumento de que as cobranças não foram em duplicidade, vez que houve cobrança pelos dois contratos realizados pela autora, concordando esta na contratação dos serviços.

Colhe-se da inicial que a parte autora teria sido cobrada em duplicidade por serviço contratado junto a Life Gestão através de cartão de crédito do Banco requerido.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sob a alegação de que houve a cobrança em duplicidade já que as parcelas da primeira vez em que a recorrente utilizou o cartão junto a empresa foram descontadas normalmente, que a recorrente procurou a Life para realizar o estorno das parcelas adicionais ( geradas em um segundo momento) e foi informada que apenas o Banco Santander poderia realizar o estorno, já o Santander informava que apenas a Life poderia estornar, pugnando pela reforma da r. sentença.

Contrarrazões interpostas pelo Banco Santander, id. 23447802 e que a Life Gestão de Serviços e Apoio Administrativos, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão a recorrente, vez que há nos autos comprovação de que a autora realizou duas ordens de serviços de revisão contratual de financiamento, uma com o Bradesco e outra com o Banrisul.

Ainda, em que pese as alegações da autora de cobrança em duplicidade, as provas nos atos demonstram os contratos realizados e devidamente assinados pela autora, não havendo vicio de consentimento no caso, pelo contrário, as provas dos autos demonstram a aquiescência das contratações e, portanto, a
licitude das cobranças, assim, acertada a sentença que julgou improcedente os pedidos constantes da inicial
,
votando-se pela manutenção integral da sentença.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)